Tribunal: TJDFT
Processo: 0000566-07.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0000566-07.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO EUSTAQUIO CAMPOS COSTA, ANTONIO FERNANDES FILHO, ANTONIO PINHEIRO ACACIO, ANTONIO SILVA LIMA, APARECIDA CAMPANATE BRAGA, APARECIDA DE FATIMA SOUZA MATOS, ARACY SANTOS RIBEIRO, ARIEDALVA DE SOUZA, ARLINDA ANDRADE DE CARVALHO, ATELICE DA SILVA SANTOS, AURELIANO DE CARVALHO LOPES, AUREOLINO LOPES GUIMARAES, BERENICE ROBERTO DA SILVA ROCHA, CARLOS ALBERTO SILVA, CARLOS JUSCELINO DA SILVA, CARLOS MAGNO JORGE DOS SANTOS, CASSIO BENTO, CELIA MARIA DE TOLEDO, CELIA MARIA FERREIRA DOS REIS, CELIA REGINA FEIJO DA SILVA, CELMA ROSA FERNANDES, CILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CLARA DE ASSIS OLIVEIRA DA CRUZ, CLAUDIA LEITE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 63710765, de pedido de habilitação formulado por GILVALTER LEITE DOS REIS (viúvo), ANDERSON FERREIRA DOS REIS e WANESSA FERREIRA DOS REIS, na qualidade de sucessores de CELIA MARIA FERREIRA DOS REIS, falecida em 19-novembro-2019. Asseveraram que: "(...) com base na Certidão de Inventário, se faz necessário esclarecermos que, a Autora deveria ter recebido de forma atualizada a época o quanto de R$ 23.423,92 (vinte e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos), no entanto, recebeu somente R$ 18.660,00 (dezoito mil, seiscentos e sessenta reais).” E concluíram que: “Dessa forma, os postulantes pleiteiam habilitação da diferença do valor de R$ 4.763,92 (Quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), que a autora deixou de receber, devendo esse valor ser atualizado na data de seu pagamento conforme legislação vigente.” Pois bem. Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). 2. Diante da apresentação da certidão de óbito da exequente (ID 63710771) e da escritura pública de sobrepartilha de inventário, que abarcou a diferença do crédito do precatório expedido nos presentes autos (processo n. 0010168-85.2006.8.07.0000, numeração dos autos físicos, conforme ID 63710770), a ser partilhado à razão de 50% (cinquenta por cento) para o viúvo, GILVALTER LEITE DOS REIS, e 50% (cinquenta por cento), em quotas iguais (25%), para cada um dos herdeiros habilitantes: a) DEFIRO a habilitação de GILVALTER LEITE DOS REIS (viúvo), ANDERSON FERREIRA DOS REIS e WANESSA FERREIRA DOS REIS nos autos, na qualidade de sucessores de CELIA MARIA FERREIRA DOS REIS, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover à retificação do polo ativo da presente demanda quanto à exequente CELIA MARIA FERREIRA DOS REIS; b) retifique-se o precatório n. 0010168-85.2006.8.07.0000 para que figurem como credores os sucessores ora habilitados, com destaque de 50% (cinquenta por cento) do valor total para o viúvo GILVALTER LEITE DOS REIS, e os outros 50% (cinquenta por cento), divididos em quotas iguais para cada um dos filhos (25%), conforme escritura pública de sobrepartilha de inventário (ID 63710770); c) Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, contendo no ofício o nome e o quinhão do crédito de cada credor; e d) Após a retificação do precatório, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator